Tribunal: TJBA
Processo: 8025866-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025866-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

AGRAVADO: MARCOS ALVES DIAS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE OPERACIONAL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA NOMEAÇÃO E POSSE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMA 784/STF.
REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital não gera direito subjetivo à nomeação, salvo demonstração inequívoca de preterição arbitrária ou contratação irregular para o mesmo cargo.

1.
O agravado foi classificado em 4º lugar para a Regional de Caetité/BA, onde o edital previa 2 vagas para ampla concorrência e 1 para cota racial.

2.
Ausente comprovação robusta de preterição ou desvio de finalidade na contratação de terceirizados, não se justifica a intervenção judicial para compelir nomeação.

3.
A antecipação de tutela concedida em primeiro grau, de natureza satisfativa e irreversível, deve ser revogada diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e da jurisprudência consolidada no Tema 784/STF.

4.
Recurso conhecido e provido para revogar a
D
ecisão agravada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8025866-82
.2025.8.05.0000
,
interposto
pela
E
MPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
(EMBASA)
,
em face d
a
D
ecisão proferida pelo
J
uízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Salvador
/BA
, nos autos da Ação Ordinária 8
8047621-862.2025.8.05.0001
, sendo o
A
gravado
MARCOS ALVES DIAS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA